Tribunal: TRF3
Processo: 5019505-32.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
650/1006)

5019505-32.2021.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019505-32.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE SCABELLO, ANA MARIA SCABELLO DE OLIVEIRA, LEVI DE SOUZA HORN, RUI PINHEIRO CAMARGO PENTEADO, JOSE ALUIZIO GUEDES PASCHOAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO SERGIO CAMPOS LEITE - SP16292-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MONICA ELAINE CAMPOS LEITE - SP124673

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSIMARA VEIGA RUIZ - SP195548

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDE QUEIRUJA DE MELO - SP268605-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO RICARDO CAMPOS LEITE - SP164785-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA DISTINTA DA PREVISTA EM LEI. DIFERENÇA DECORRENTE DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AOS DEVEDORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

Na origem, foi celebrado e homologado Acordo de Não Persecução Cível, no qual os agravados assumiram obrigação de ressarcimento ao erário. O juízo de primeiro grau declarou adimplidas as obrigações assumidas após a realização dos depósitos judiciais correspondentes.

O INSS sustenta a existência de saldo remanescente decorrente da utilização da “operação 005”, atualizada pela TR, em vez da “operação DJE 635”, atualizada pela SELIC, o que teria gerado diferença de R$ 10.626,14. Defende que o depósito judicial não possui efeito liberatório antes da efetiva disponibilização ao credor e requer o prosseguimento da execução até a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se os agravados são responsáveis por saldo remanescente decorrente da atualização de depósitos judiciais realizados em modalidade bancária diversa da prevista em lei; e (ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso discute diferença apurada em razão da atualização dos depósitos judiciais realizada pela Caixa Econômica Federal segundo os critérios da “operação 005” (TR), quando, nos termos da Lei no 12.099/2009, os depósitos judiciais de natureza não tributária destinados a autarquias deveriam ser corrigidos pela SELIC, na “operação 635”.

Constatou-se, contudo, que os agravados efetuaram os depósitos do valor principal corrigido dentro do prazo e nos termos do acordo homologado judicialmente, cumprindo as obrigações que lhes foram impostas.

Eventual diferença de atualização decorre do critério aplicado pela instituição financeira depositária na gestão da conta judicial, circunstância que não pode ser imputada aos devedores.

Assim, eventual crédito remanescente em favor do INSS, resultante da forma de atualização aplicada pela Caixa Econômica Federal, deve ser discutido em ação própria em face da instituição financeira, que não integra o polo passivo da presente demanda.

Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, adotando-se seus fundamentos por remissão, técnica de motivação admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A diferença decorrente da atualização de depósitos judiciais realizada pela instituição financeira depositária, em modalidade diversa da prevista em lei, não pode ser imputada ao devedor que efetuou o depósito do valor principal nos termos do acordo judicial homologado.

(ii) Eventual saldo remanescente decorrente do critério de atualização aplicado pelo banco depositário deve ser discutido em ação autônoma em face da instituição financeira responsável pela gestão da conta judicial.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, com adoção dos fundamentos da decisão monocrática pelo órgão colegiado.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXXVIII, e 37; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 932, IV, e 1.021; Lei no 9.703/1998, art. 1o, §§ 1o a 3o; Lei no 12.099/2009, art. 3o; Código Civil, arts. 394, 395 e 401.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; TRF3, 6a Turma, AI 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022; STJ, REsp 1.820.963/SP, Tema 677.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019505-32.2021.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO SERGIO CAMPOS LEITE - SP16292-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MONICA ELAINE CAMPOS LEITE - SP124673

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSIMARA VEIGA RUIZ - SP195548

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDE QUEIRUJA DE MELO - SP268605-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO RICARDO CAMPOS LEITE - SP164785-A

AGRAVADO: JOSE HENRIQUE SCABELLO, ANA MARIA SCABELLO DE OLIVEIRA, LEVI DE SOUZA HORN, RUI PINHEIRO CAMARGO PENTEADO, JOSE ALUIZIO GUEDES PASCHOAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra a decisão monocrática (id 329567190) que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

O agravante sustenta que: (i) os depósitos judiciais foram realizados pelos agravados na "operação 005" (atualização pela TR), quando deveriam ter sido efetuados na "operação DJE 635" (atualização pela SELIC), nos termos das Leis no 9.703/1998 e 12.099/2009, sendo a escolha da modalidade incorreta de responsabilidade exclusiva dos próprios devedores, que foram alertados pelo INSS sobre a incorreção; (ii) o depósito judicial não tem efeito liberatório enquanto não ocorrer a efetiva conversão em renda e disponibilização ao credor, nos termos do art. 904, I, do CPC, de modo que os devedores permanecem responsáveis pelo saldo remanescente de R$ 10.626,14 até a efetiva satisfação do crédito; (iii) o STJ, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou que o depósito judicial em garantia não extingue a obrigação de pagar encargos de mora até a efetiva disponibilização ao credor, devendo o saldo depositado e seus acréscimos ser deduzidos apenas no momento da entrega; e (iv) requer haja expressa manifestação sobre a violação aos arts. 1o, §§ 1o a 3o, I e II, da Lei no 9.703/1998, c/c art. 3o da Lei no 12.099/2009, o art. 904, I, do CPC e os arts. 394, 395 e 401 do Código Civil.

Pede o provimento do agravo interno (id 331340211).

Os agravados apresentaram contrarrazões (id 332048027).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC, negou provimento ao agravo de instrumento.

A decisão atacada assentou:

Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Araraquara/SP, nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa n. 5004860-77.2018.4.03.6120, que concedeu liminar de indisponibilidade de bens dos agravados, sendo efetuado o bloqueio de ativos financeiros dos mesmos, por meio do convênio BACENJUD, em 13/08/2018.

Informa o agravante que durante o trâmite regular da ação originária, o Ministério Público Federal, com o consentimento da autarquia previdenciária, propôs Acordo de Não Persecução Cível, sendo o aludido ajuste homologado em audiência. Afirma que, dada ciência dos depósitos efetuados, houve manifestação do recorrente sobre a incorreção da operação pela qual haviam sido realizados, visto que os depósitos se deram na "operação 005", cuja atualização é feita pela TR, estando em desacordo com a Lei no 12.099/2009, que determina que todos os depósitos judiciais e extrajudiciais não tributários das autarquias sejam realizados na "operação DJE 635", com correção dos valores pela SELIC. Sustenta, assim, a incorreção da operação de todos os depósitos efetuados pelos requeridos, com reflexo imediato na correção monetária incidente sobre tais operações.

O recurso foi interposto em 24/08/2021.

Em contrarrazões, os agravados afirmam terem efetuado os depósitos rigorosamente dentro dos valores estabelecidos na legislação de regência e antes do decurso do prazo que lhes foi concedido. Pedem, desta forma, que ao recurso seja negado provimento.

Autos conclusos em 21/09/2021.

Em 1o de abril do ano de 2024, assumi a relatoria dos processos anteriormente distribuídos à Juíza Federal Convocada Diana Brunstein, conforme Ato PRES No 5636, de 26/03/2024.

Considerando o tempo decorrido entre a decisão impugnada e a análise dos autos, determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem, requisitando-se informações sobre as principais ocorrências no processo de origem, até aquela data (ID 316432890).

Resposta do juízo a quo juntada aos autos (ID 319088781).

Tendo em vista a propositura de Acordo de Não Persecução Cível e sua devida homologação em audiência, determinei a abertura de vista à Procuradoria Regional da República para oferta de parecer, oportunidade na qual o Parquet Federal opinou pelo parcial provimento deste agravo de instrumento, com a consequente reforma parcial da decisão de origem. Requer o órgão ministerial , ainda, a citação da Caixa Econômica Federal para que seja incluída no polo passivo deste recurso e, querendo, apresente a respectiva contraminuta.

Autos conclusos em 11/06/2025.

É o relatório.

DECIDO.

Aplico o disposto no art. 932, III, do CPC, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível/improcedente.

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com agilidade, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do CPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do novel estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo ao colegiado - está consoante com os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do CPC). Nesse sentido: TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022.

Ao caso.

Cuida-se de agravo de instrumento em Ação Civil Pública de Improbidade, objetivando reformar a decisão do juízo “a quo” que declarou adimplidas as obrigações do acordo de não persecução cível, haja vista a existência de saldo remanescente decorrente da incorreção das guias de depósito judicial, determinando o prosseguimento do feito até satisfação integral do crédito do INSS.

O agravante aponta diferença, a menor, no importe de R$ 10.626,14, em 21/05/2021, no valor devido a título de ressarcimento, que no seu entendimento deveria ser corrigido para os dias atuais.

Tal diferença resulta da correção dos depósitos, pela Caixa Econômica Federal, por critério distinto ao aplicável para o tipo de depósito, ou seja, o banco depositário, no caso, a CEF, teria corrigido os valores segundo os critérios da "operação 005" (TR), quando o correto seria atualizar os depósitos de acordo com a "operação 635" (SELIC), como se faz em relação aos depósitos da Receita Federal do Brasil, por exemplo.

De fato, os depósitos judiciais passaram a ser efetuados em conta única do Tesouro a partir da Lei no 12.099/2009, portanto, a correção dos valores deveria ser feita pela "operação 635" – Selic e não pela "operação 005" – TR, tal como fez a CEF.

Ocorre que eventual diferença no valor a ser destinado à autarquia previdenciária, ora agravante, não pode ser imputada aos agravados, que cumpriram as obrigações que lhes cabiam, ou seja, os requeridos depositaram o valor principal corrigido. Logo, como bem pontuado pelo MPF em seu parecer, se algo, ainda, é devido ao INSS, a responsabilidade por tal débito recai sobre a CEF, que não é parte neste feito muito menos na ação originária.

O resíduo apurado, produto da diferença entre o depósito complementar e a atualização que lhe serviu de base é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, instituição financeira que não é parte neste feito, sendo que eventual diferença de correção dos depósitos, se houver, deve ser buscada em ação autônoma.

NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão.

Int.

São Paulo, data da assinatura digital.

Entre a análise inicial do pedido e o julgamento do presente recurso não houve alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, permitindo-se a adoção de tais fundamentos como razão de decidir, porquanto "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Eventual alegação de impossibilidade de julgamento monocrático fica ora afastada com o julgamento dos presentes recursos.

Verificando-se que permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção.

A decisão agravada está de acordo com o disposto no art. 1.021 do CPC/2015, inclusive § 3o, baseado no princípio da dialética recursal, seguindo jurisprudência dominante, inclusive. Inexiste qualquer vício a justificar a sua reforma.

Nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA DISTINTA DA PREVISTA EM LEI. DIFERENÇA DECORRENTE DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO ADOTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AOS DEVEDORES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

Na origem, foi celebrado e homologado Acordo de Não Persecução Cível, no qual os agravados assumiram obrigação de ressarcimento ao erário. O juízo de primeiro grau declarou adimplidas as obrigações assumidas após a realização dos depósitos judiciais correspondentes.

O INSS sustenta a existência de saldo remanescente decorrente da utilização da “operação 005”, atualizada pela TR, em vez da “operação DJE 635”, atualizada pela SELIC, o que teria gerado diferença de R$ 10.626,14. Defende que o depósito judicial não possui efeito liberatório antes da efetiva disponibilização ao credor e requer o prosseguimento da execução até a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se os agravados são responsáveis por saldo remanescente decorrente da atualização de depósitos judiciais realizados em modalidade bancária diversa da prevista em lei; e (ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser mantida pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso discute diferença apurada em razão da atualização dos depósitos judiciais realizada pela Caixa Econômica Federal segundo os critérios da “operação 005” (TR), quando, nos termos da Lei no 12.099/2009, os depósitos judiciais de natureza não tributária destinados a autarquias deveriam ser corrigidos pela SELIC, na “operação 635”.

Constatou-se, contudo, que os agravados efetuaram os depósitos do valor principal corrigido dentro do prazo e nos termos do acordo homologado judicialmente, cumprindo as obrigações que lhes foram impostas.

Eventual diferença de atualização decorre do critério aplicado pela instituição financeira depositária na gestão da conta judicial, circunstância que não pode ser imputada aos devedores.

Assim, eventual crédito remanescente em favor do INSS, resultante da forma de atualização aplicada pela Caixa Econômica Federal, deve ser discutido em ação própria em face da instituição financeira, que não integra o polo passivo da presente demanda.

Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, adotando-se seus fundamentos por remissão, técnica de motivação admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

(i) A diferença decorrente da atualização de depósitos judiciais realizada pela instituição financeira depositária, em modalidade diversa da prevista em lei, não pode ser imputada ao devedor que efetuou o depósito do valor principal nos termos do acordo judicial homologado.

(ii) Eventual saldo remanescente decorrente do critério de atualização aplicado pelo banco depositário deve ser discutido em ação autônoma em face da instituição financeira responsável pela gestão da conta judicial.

(iii) É legítima a utilização da técnica de motivação per relationem, com adoção dos fundamentos da decisão monocrática pelo órgão colegiado.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXXVIII, e 37; Código de Processo Civil, arts. 4o, 8o, 932, IV, e 1.021; Lei no 9.703/1998, art. 1o, §§ 1o a 3o; Lei no 12.099/2009, art. 3o; Código Civil, arts. 394, 395 e 401.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; TRF3, 6a Turma, AI 5028171-22.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, j. 25/03/2022; STJ, REsp 1.820.963/SP, Tema 677.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão